Tribunal: TJDFT
Processo: 0034365-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ARTIGO 1.040 DO CPC. DFTRANS. Artigo 28 DA LEI 239/92, ALTERADA PELAS LEIS 952/95 E 3.229/03. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. RE 661.702-DF.
1-A questão subjacente envolve a validade das penalidades aplicadas ao condutor de veículo flagrante efetuando o transporte irregular de passageiro, tudo na esteira do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pelas Leis 953/95 e 3.229/03.
2-No caso dos autos, tenho como necessário a mudança dos paradigmas do julgamento passado, porque restou negado, ainda que indiretamente, a aplicação da Lei Distrital no. 239/92, alterada pelas Leis 952/95 e 3.229/03
3-No RE 661.702-DF foi reconhecida a repercussão geral quanto à matéria discutida no recurso extraordinário, assim como foi provido em parte para reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei no. 239/92, alterada pelas Lei no. 953/95 e Lei no. 3.229/2003, mantida a declaração de inconstitucionalidade quanto ao parágrafo sétimo, que condicionava a liberação do veículo apreendido ao pagamento de todas as multas, preços públicos e demais encargos, por malferir o devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados para aplicação de qualquer infração administrativa (Súmulas 70, 323 e 547/STF).
4- ACÓRDÃO MODIFICADO.